Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-10.2022.8.11.0028
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-10.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA SOUZA E SILVA - CPF: 013.234.541-28 (APELADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1001451-10.2022.8.11.0028 – Poconé.

Apelante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelada:
Vera Lúcia Souza e Silva.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE DEPENDENTE – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ).

Nos termos do contrato aderido pelo titular falecido, ocorrendo a sua morte, é assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1001451-10.2022.8.11.0028 – Poconé.

Apelante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelada:
Vera Lúcia Souza e Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico visando reformar a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar que a ré mantenha o plano de saúde em favor da autora, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes do óbito do titular, devendo remeter diretamente à parte autora a cobrança integral das respectivas mensalidades, respeitados os termos contratuais. Ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada, a apelante defende, em suma, a legalidade do ato, havendo previsão expressa do período de manutenção dos dependentes após a morte do titular, de modo que apenas cumpriu o contrato conforme os ditames legais. Segue afirmando que após a morte do titular do plano, foi garantida à apelada, a manutenção do benefício pelo período de 24 meses, nos termos da legislação de regência e do contrato celebrado.

Alega que a relação jurídica entre as partes é de contrato coletivo por adesão, devendo ser feita diferenciação dos contratos individuais. Além disso, assevera a impossibilidade de manutenção do plano por exclusão do titular e pela inexistência de vínculo da apelada com a entidade contratante, defendendo a inexistência de qualquer abusividade da cláusula contratual que limita o período de manutenção do plano benefício oferecido em decorrência da morte do titular. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou as contrarrazões, pleiteando pelo desprovimento do recurso e manutenção incólume do
decisum
(id. 202553073).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1001451-10.2022.8.11.0028 – Poconé.

Apelante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Apelada:
Vera Lúcia Souza e Silva.

V O T O

Infere-se dos autos que Vera Lúcia Souza e Silva promove ação de manutenção de plano de saúde c/c indenização por dano moral em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, pretendendo que a operadora do plano seja “
obrigada a garantir e manter o contrato de assistência à saúde anteriormente pactuado e no valor de R$ 1.231,62 (um mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) efetuando a modalidade de pré-pagamento sem taxa de coparticipação, sob pena do não cumprimento acarretar em penalização de multa diária a ser arbitrada por este juízo”
;

Alega, em apertada síntese, que no dia 11.07.2001, ou seja, há mais de 21 anos, juntamente com o seu falecido marido, firmou contrato de plano de saúde com a empresa ré, feito em parceria com os cooperados da Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal Ltda. – SICOOB.

Assevera que após o falecimento do titular em 26.03.2020, foi compromissada a comparecer na sede da Unimed, sendo imputado na condição de beneficiária, um contrato temporário com o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de continuidade contratual.

Alega que no dia 04.06.2022, ao tentar retirar sua fatura para pagamento, foi informada que seu plano havia sido cancelado em 31.05.2022, deixando-a totalmente desamparada em caso de necessidade. Menciona, inclusive, que em nenhum momento a autora foi notificada com antecedência sobre o cancelamento do seu plano, conforme prevê o Artigo13, II da Lei 9.656/98.

Ao procurar a operadora do plano de saúde, foi informada de que seu plano estaria ativo somente por 02 anos após o falecimento do titular, seu esposo e, dessa maneira, para continuar a ter acesso ao serviço, deveria contratar novo plano, com novos valores e carência.

Frisa que tentou de forma amigável solucionar extrajudicialmente o pleito, haja vista ser usuária do plano há 21 anos, contudo, diante do impasse e da imposição da contratação de novo plano, não visualizou outra maneira a não ser o ajuizamento da presente ação.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para determinar que a ré mantenha o plano de saúde em favor da autora, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes do óbito do titular, devendo remeter diretamente à parte autora a cobrança integral das respectivas mensalidades, respeitados os termos contratuais. Ainda, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC (id. 202553065).

Inconformada, insurge-se a apelante defendendo, em breve síntese, a legalidade do ato praticado, conforme previsão legal e contratual, não havendo abusividade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, destaco que o STJ editou a Súmula 469, que assim dispõe:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

Destarte, as prestadoras de serviços médicos e hospitalares estão enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do CDC, pelo que os contratantes são considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Superada essa questão, conforme se extrai dos autos, é incontroverso a existência do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, bem como a cláusula contratual que prevê a continuidade dos dependentes no caso de morte do usuário titular, veja:

“6.1 – Ao usuário que contribuir para o presente Plano de Saúde, em caso de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter a sua condição de usuário beneficiário do plno, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, e desde que, assuma o pagamento integral da mensalidade devida, observando-se as seguintes condições:

a)

(...);

b)

Em caso de morte do usuário titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, nos termos do disposto nesta cláusula
;”
(id. 202554520 - Pág. 7 - destaquei).

Vale citar a previsão da lei de regência dos planos de saúde,
in litteris
:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa
,
é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”.

Deste modo, deve ser reconhecido o direito da autora em permanecer vinculada ao plano de saúde do qual o seu falecido cônjuge era beneficiário titular, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, permitindo que a dependente assuma o pagamento das mensalidades.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
in verbis
:

“Inexiste razão legal para que seja exigido novo contrato, submetendo a dependente a nova carência e a novos valores e índices de reajustes.

Somado a isso, a autora é pessoa idosa, possui atualmente 72 anos, e sem oferta de planos de saúde que possa encampá-la, não podendo ficar desprotegida.

Nessa esteira de entendimento, a requerida deve franquear à parte autora a opção de permanecer no plano de saúde, inclusive no que se refere ao preço e aos índices de reajustes.

Afere do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares juntado a exordial que a alínea “a” da Cláusula 6.3 assim dispõe:

a) em caso de morte do cliente titular, o direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos à época do evento, desde que assumam o pagamento da mensalidade devida.

Assim, o próprio instrumento contratual firmado entre as partes determina a manutenção do contrato.

Dessa forma, não pode a requerida negar a autora a permanência no plano de saúde, uma vez que deixou de comprovar eventual circunstancia capaz de desconstituir o direito previsto no contrato e na legislação.

Aliado a isso, a parte do contrato trazida pela ré não condiz com o contrato juntado pela autora na exordial. Igualmente, a requerida não junta a sua defesa outro contrato, ou seja, prova capaz de desconstituir o direito alegado pela autora.

Nessa toada, transcrevo a alínea “b” da Cláusula 6.1 constante no contrato juntado pela autora:

b) a condição de permanência no Plano de Saúde prevista no item 6.1 deixará de existir quanto da admissão do cliente titular em novo emprego.

Assim, o argumento de que o plano deveria ser mantido apenas por 24 meses não merece prosperar, pois o artigo mencionado pela requerida não consta no contrato firmado entre as partes.

O referido argumento não merece prosperar ante a total falta de prova do alegado.

Necessário se faz ainda a observância dos pilares constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica, sendo assegurada a manutenção das mesmas condições contratuais em relação à beneficiária, que passa a assumir a titularidade com o pagamento dos prêmios.

Assim, verifica-se que a autora, possui direito à permanência no plano de saúde, mesmo com o falecimento do titular, não prosperando, portanto, a tese defensiva da requerida.

Ademais, o plano de saúde será mantido mediante o pagamento das prestações correspondentes, tal como contratado, o que acoberta o preço inicial e os índices de reajuste, inadmitindo-se qualquer alteração injustificada destas condições.”
(id. 202553065).

Sobre o tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da manutenção dos dependentes do falecido no plano de saúde, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Com a morte do titular, é permitida a permanência de seus dependentes no plano de saúde com a manutenção das mesmas condições, desde que os beneficiários assumam as obrigações decorrentes, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998.

3. Tratando-se de ex-empregado aposentado na data do óbito, o direito de manutenção dos dependentes se baseia no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, que assegura sua manutenção no plano de saúde por prazo indeterminado.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.339.885/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. 4.12.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR APÓS MAIS DE 18 ANOS DE VÍNCULO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/ANS C/C ART. 31 DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. LIMITAÇÃO DO DIREITO DE MANUTENÇÃO AO PRAZO DE 24 MESES. DESCABIMENTO. TITULAR APOSENTADA NA DATA DO ÓBITO
.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998" (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Caso concreto em que a titular do plano de saúde se encontrava na condição de aposentada na data do óbito, atraindo a incidência, por analogia, da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98, não havendo falar, portanto, em aplicação do limite de 24 meses previsto no art. 30 da referida lei.

Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 2.003.983/RJ, Terceira Turma Relator Ministro Humberto Martins, j. 4.9.2023 – destaquei).

Na mesma trilha, já tive oportunidade de assim votar, veja:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANO MORAL – CONTRATO – PLANO DE SAÚDE –MORTE DO TITULAR – MANUTENÇÃO – DEPENDENTE - IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – ABUSIVIDADE - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ).

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Incorre em ato ilícito a imposição de nova contração com cláusulas diversas da originariamente contratada, em descompasso com a súmula n. 13 da ANS.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.
”

(RAC n.º 0042666-85.2015.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018).

Desse modo, mostra-se abusiva a imposição de novo contrato com condições distintas do pacto de origem, sendo que tal conclusão não ofende qualquer princípio constitucional, notadamente o contido no suscitado art. 5º, inc. II da CF/88.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024